Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706891-77.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES em desfavor de DISTRITO FEDERAL, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da Ação de no 0706891-77.2017.8.07.0018. Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada em ID 18379444, solicitando a negação do provimento da Apelação. O Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos que atestassem sua situação de miserabilidade. Em Despacho de ID 18468881, este Juízo intimou o Apelante LEONARDO DE ABREU PEREIRA RODRIGUES para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. A parte apelante juntou documentos solicitados em despacho através de Petição (ID 18898060), afirmando que, mesmo que o recorrente apresente contracheque com salário líquido acima da média nacional, o valor em si não pode ser utilizado como justificativa para indeferir o benefício, afinal, o recorrente utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados. É o relatório. Decido. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Através de contracheques anexados, verifica-se que o Apelante possui uma renda familiar mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, ferindo, assim, o art. 1, §1, inciso I da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, além, de que, foi alegado que o recorrente utiliza parcela significativa de seus proventos para custear compromissos anteriormente firmados, porém, houve ausência de demonstração de que mesmo com valor inferior a 10 salários mínimos, o requerente tenha dívidas extraordinárias, que extrapolam a sua capacidade de arcar com o ônus. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 13:03:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador